Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da absorção ou consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados dois crimes distintos e independentes, não sendo a ameaça ato de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
4. Apelação conhecida e não provida.